Tribunal: TJDFT
Processo: 0735346-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735346-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JUSCILENE PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 168058279 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada por Maria Juscilene Pereira em seu desfavor, processo n. 0719166-82.2022.8.07.0018, determinou a redistribuição do ônus da prova, nos seguintes termos: I - Trata-se de demanda ajuizada por MARIA JUSCILENE PEREIRA contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento do valor de R$30.000,00 a título de danos morais. Após a decisão de ID 146702002 declarar incompetência em favor dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o feito foi distribuído ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública. O DISTRITO FEDERAL apresentou sua contestação em ID 150671410. Afirma que não houve qualquer erro por parte da equipe médica, conforme informação médica prestada pela Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde – GESAU. Narra que, apesar da orientação de retorno em 12.12.2012, a paciente somente retorna em agosto de 2022, com sinais de complicação da fratura. Alega que não há nexo de causalidade entre o problema da parte autora narrado na exordial e a atuação dos médicos da rede pública de saúde. Aduz que, de acordo com as informações, todo o procedimento realizado na parte autora foi adequado. Pondera que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar os requisitos mínimos hábeis à geração da indenização por danos morais pelo Estado. Impugna o valor pretendido a título de danos morais por considerá-lo exorbitante. Requer a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 152104764. Suscitado conflito de competência (no 0714161-02.2023.8.07.0000), este declarou competente este Juízo, retornando os autos (ID 161369526). A decisão de ID 164327032 deferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora e determinou a intimação das partes a indicarem provas. A parte autora requereu a produção de prova pericial (ID 155711128). O DISTRITO FEDERAL, em ID 165626230 requereu a oitiva dos médicos que prestaram atendimento à autora. É a síntese do necessário. Decido. II - Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço médico pelos agentes públicos, consistente no não fornecimento de tratamento cirúrgico para tratamento de fratura da clavícula esquerda em duas partes, o que teria causado as sequelas descritas na inicial. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que os atendimentos médicos ora questionados foram prestados por agentes públicos, bem como o fato de que o réu dispõe de toda a documentação sobre todo o acompanhamento da autora, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento foi prestado de forma eficiente e adequado. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Defiro à autora a gratuidade de Justiça. VI - Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Em razões recursais (Id 50515593), relata o ente distrital se tratar, na origem, de “ação de indenização proposta por MARIA JUSCILENE PEREIRA contra o DISTRITO FEDERAL colimando indenização por dano moral sob a alegação de erro no tratamento médico ofertado”. Assevera não ser o caso de inversão do ônus da prova, porquanto o Distrito Federal acostou com a contestação todos os documentos de que dispunha, incluindo “o Prontuário integral da parte autora e Informações Médicas Periciais que provam o tratamento ofertado pela rede pública”. Acrescenta ter arrolado como testemunhas os médicos que acompanharam a ora agravada. Afirma serem essas todas as provas que teria maior facilidade para produzir em relação à autora. Aponta a possibilidade de ser requerida a produção de prova pericial, mas, quanto a ela, aduz o ente público não ter qualquer vantagem se comparado ao particular. Sustenta que a redistribuição do ônus da prova não pode gerar “situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”. Menciona a necessidade de estarem reunidos três requisitos para a redistribuição do ônus da prova, a saber: “inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária”, os quais não restaram preenchidos no caso concreto. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a eficácia da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, considerando a documentação já anexada pelas próprias agravadas e pelo agravante e; b) A intimação da parte agravada para que querendo, apresente contrarrazões; c) O provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, devendo a parte agravada provar os fatos constitutivos de seu direito; Sem recolhimento de preparo, por gozar o agravante de isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque o agravante, apesar de postular, ao final das razões recursais, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da medida liminar que vindicou. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, esse, inclusive, apenas referenciado na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, XI, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora